Tribunal: TCU
Processo: 033.963/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcante, contra Acórdão 2.382/2023-Segunda Câmara, por meio do qual o responsável teve Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 10.246/2021-TCU-2a Câmara conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor do débito e, proporcionalmente, o valor da multa aplicada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcante, contra Acórdão 2382/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o responsável teve Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 10246/2021-TCU-Segunda Câmara conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor do débito e, proporcionalmente, o valor da multa aplicada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Francisco Jeová Sousa Cavalcante para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.